Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727128-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUZIA DA SILVA CENCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão (id 38308214), proferida nos autos da ação de procedimento comum no 0709472-31.2022.8.07.0005, ajuizada por LUIZA DA SILVA CENCI, que deferiu a tutela de urgência para determinar “a suspensão da cobrança, no prazo de 05 dias, administrativa e/ou judicial que recai sobre benefício da autora referente à quantia mensal de R$ 237,00 em razão de empréstimo realizado com o réu, sob pena de multa equivalente a R$ 500,00, a cada desconto indevido ou tentativa de cobrança administrativa, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado ou anotação em cadastro negativo”. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que o deferimento de liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa. Sustenta a impossibilidade de cumprir a liminar no curto prazo estipulado em razão de que somente o órgão pagador possui controle no benefício da parte autora. Argumenta que já tomou as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos. Defende que o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos) para a multa em caso de descumprimento por cada evento de cobrança sem qualquer limitação é excessivo. Entende haver necessidade de diminuição e limitação da quantia estabelecida. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pois poderá, no seu entendimento, ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja excluída a obrigação de liberação da margem ou alternada para apenas a suspensão dos descontos, com majoração do prazo de cumprimento da tutela de urgência para 30 (trinta) dias e excluída a aplicação de multa por descumprimento. De forma alternativa, requer que seja reduzido o valor da multa e limite máximo para incidência. Preparo regular (id 38308216). A decisão Id 38329870 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Não foram apresentadas contrarrazões – Id 39239364. É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando cuidadosamente os autos, constata-se que a decisão vergastada determinou apenas a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora agravada, cujo primeiro vencimento estava previsto para o dia 07/09/2022 – Id 133955937. Porém, o banco agravante instruiu a contestação, datada de 17/08/2022, com o comprovante de suspensão do contrato questionado – Id 133955943-, o que demonstra o cumprimento da determinação judicial a tempo de evitar qualquer prejuízo à parte adversa. Cumpre ressaltar que o réu agravante pretendia tão somente a dilação do prazo para cumprimento da medida, com exclusão de eventual multa caso não fosse possível, ao argumento de ter sido fixado prazo excessivamente exíguo. Dessa forma, comprovada na origem a suspensão da cobrança das parcelas do contrato antes mesmo do primeiro desconto, conforme determinado, e afastada a incidência da multa por descumprimento, uma vez que a astreinte incidiria apenas “a cada desconto indevido”, houve a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora